Tribunal: TJSP
Processo: 3001647-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de recálculo de sexta-parte. Requisitório de Pequeno Valor. Limite previsto na Lei Estadual n.17.205/2019. Inaplicabilidade. Tanto a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, que deu origem ao título judicial, quanto a da decisão relativa ao valor incontroverso são anteriores à vigência da referida norma. Insurgência descabida. Decisão mantida.

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de recálculo de sexta-parte. Requisitório de Pequeno Valor. Limite previsto na Lei Estadual n.17.205/2019. Inaplicabilidade. Tanto a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, que deu origem ao título judicial, quanto a da decisão relativa ao valor incontroverso são anteriores à vigência da referida norma. Insurgência descabida. Decisão mantida. Precedentes desta Corte. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001647-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada CARLOS ALBERTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001647-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 3001647- 81.2020.8.26.0000
NATUREZA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COMARCA:
SÃO PAULO - 11a VARA FAZ. PÚBL N.0021639-85.2018.26.0053/14
AGTE (S):
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO(S):
CARLOS ALBERTO DE SOUZA
VOTO N. 5949/20
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de recálculo de sexta-
parte. Requisitório de Pequeno Valor. Limite previsto na Lei
Estadual n.17.205/2019. Inaplicabilidade. Tanto a data do trânsito
em julgado da ação de conhecimento, que deu origem ao título
judicial, quanto a da decisão relativa ao valor incontroverso são
anteriores à vigência da referida norma. Insurgência descabida.
Decisão mantida. Precedentes desta Corte. Agravo não provido.
V ISTOS.
Contra decisão que, em execução de julgado de ação de
recálculo de sexta-parte, deferiu a expedição de ofício requisitório de pequeno valor,
afastando a aplicação da Lei n.o 17.205/2019 (p. 57/61 do incidente 14), opôs a Fazenda
Estadual agravo de instrumento defendendo a concessão de efeito suspensivo e a presença
de fumus boni juris e periculum in mora; alegou que, por ser de natureza processual, o novo
limite fixado na Lei Estadual n. 17205/19 aplica-se de forma imediata aos processos em
curso, abarcando todos os requisitórios expedidos após a sua vigência, isto é, a partir de
08/11/2019, devendo-se verificar se o crédito exequendo é igual ou inferior a 440,214851
UFESP ́s na data da conta de liquidação; disse que a lei nova define o conceito de pequeno
valor e não o enquadramento do crédito nesse conceito, que a referida LE n. 17.205/19 (art.
2o), ao alterar o limite de OPVs, previu a aplicabilidade imediata da mudança e que a
alteração dos limites de OPV surte efeitos a partir da publicação oficial da lei pelo ente
federativo; ressaltou que a lei que altera o limite da OPV em nada afeta o direito material da
parte, apenas inova no procedimento de sua concretização, vez que a modalidade de
pagamento só é definida com a expedição do ofício requisitório, e que somente nesse
momento se consuma o ato processual, devendo ele ser regido pela lei então vigente; anotou
que no caso concreto há ingerência do Judiciário na elaboração do orçamento e pugnou pela
reforma da decisão para que seja aplicada como marco temporal da fixação da modalidade
de pagamento do débito fazendário a expedição do ofício requisitório; subsidiariamente,
requereu a suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do STF ou a remessa ao Órgão
Especial do TJSP, em caso de manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 97 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001647-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
CF; citou doutrina e julgados sobre a matéria.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, pois a aplicação de
regime de requisições de pequeno valor depende da data do trânsito em julgado da
sentença da fase de conhecimento.
Em que pese a argumentação da agravante quanto à
aplicabilidade da LE n. 17.205/19 no caso concreto, certo é que o titulo judicial pleiteado no
cumprimento de sentença decorre de decisão que transitou em julgado em 09.06.2015 (cf. fl.
54 deste incidente), ainda na vigência da Lei Estadual no 11.377/03.
Com efeito, estabelece o artigo 1o, § 1o, da Lei no 11.377/03
que:
Art. 1o - São consideradas de pequeno valor, para os fins
do disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, as obrigações que a Fazenda do
Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais devam quitar em
decorrência de decisão final, da qual não penda recurso ou defesa, inclusive da conta de
liquidação, cujo valor seja igual ou inferior a 1.135,2885 Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo - UFESPs, independente da natureza do crédito.
§ 1o - Considera-se valor da obrigação, para os fins do
disposto no "caput", o total apurado em conta de liquidação homologada ou aprovada no
processo de origem, atualizado até a data de expedição do ofício judicial requisitando o
pagamento”.
Assim, há que se considerar, para enquadramento em OPV,
o valor apurado na conta de liquidação, cuja decisão relativa ao valor incontroverso transitou
em julgado em 08.08.2018 (cf. p. 54 do cumprimento de julgado).
O tema foi apreciado por esta Corte, que assim vem
decidindo:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA
PÚBLICA. Lei no 11.377/03.
A expressão econômica na data da conta de liquidação
prevalece para fins de requisição de pequeno valor.
Juros moratórios. Aplicável a Lei no 11.960/09 igualmente
aos casos de requisição de pequeno valor RPV.
Precedentes. Decisão mantida.
HONORÁRIOS Juros moratórios. Inadmissíveis. Ausente
mora. Procedimento executório contra a Fazenda é o
estabelecido no arts. 534 e 535 do CPC e art. 100 da CF.
Incidência de juros somente após transcurso do prazo
fixado para pagamento do precatório ou do ofício
requisitório de pequeno valor. Precedentes. Recurso
provido, em parte. (AI no. 2095941-50.2017.8.26.0000, rel.
Des. Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito Público, j.
21.08.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001647-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença
contra a Fazenda Pública. Obrigação de pequeno valor.
Momento de sua aferição. Apresentação da conta de
liquidação
pela
parte
exequente.
Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. O momento a ser utilizado para
se verificar se o montante executado se enquadra no limite
das obrigações de pequeno valor é do apresentação da
conta de liquidação pela parte exequente. (AI no.
2242176-83.2017.8.26.0000, rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 19.02.2018).
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual no
17.205/19 que reduziu o teto para expedição de requisição
de pequeno valor. Titulo judicial que transitou em julgado
antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade
do novo regramento a situações já consolidadas no tempo,
sob pena de ofensa à segurança
jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
improvido.
(AI
no.
3004381-39.2019.8.26.0000; rel. Aroldo Viotti; 11a Câmara
de Direito Público; j. 22.01.2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI
ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de
requisitório
de
pequeno
valor.
Manutenção.
Valor
decorrente de decisão que transitou em julgado na vigência
da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação aplicável
apenas e tão somente na hipótese de título executivo
judicial formado durante a sua vigência. Precedentes do
STF. Violação à cláusula de reserva de plenário.
Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não declarada
Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792) que
não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(AI
no.
3004548-56.2019.8.26.0000; rel. Bandeira Lins; 8a Câmara
de Direito Público; j.14.02.2020).
Como se vê, a decisão está correta e deve ser mantida em
sua integralidade.
De outra parte, não há que se cogitar da remessa ao C.
Órgão Especial (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF), uma vez que não há discussão acerca
da constitucionalidade da Lei 17.205/19, mas tão somente de sua inaplicabilidade ao caso
concreto.
Por fim, não é caso de sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 792 do STF, o qual versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei
Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso (Tema 792, Rel.: Min. Marco Aurélio,
Leading Case: RE 729107), isso porque, além de não ter relação com a debatida Lei
Estadual n. 17.205/19, não houve determinação de suspensão dos processos pendentes que
tratam sobre o aludido tema.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos quais
não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001647-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR